Tribunal: TJMT
Processo: 0011057-82.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011057-82.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDSON LUZIA GOMES - CPF: 934.390.081-34 (VÍTIMA), HITALO TAVARES PEREIRA - CPF: 061.249.161-77 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011057-82.2018.8.11.0040

APELANTE: HITALO TAVARES PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP] – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO QUANTO À IDADE DO MENOR NÃO COMPROVADO – DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
[art. 81, CPP] autoriza o julgamento dos demais crimes imputados na denúncia.

Demonstrado, pelas firmes declarações da vítima, que viu a arma de fogo que o agente portava no momento do assalto, é descabido o afastamento da majorante prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do CP.

A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores. Precedentes desta Câmara e do STJ.

“O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”
[AgRg no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011057-82.2018.8.11.0040

APELANTE: HITALO TAVARES PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de HÍTALO TAVARES PEREIRA, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP], corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e desobediência [art. 330 CP], apenando-o com 9 [nove] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, 15 [quinze] dias de detenção e pagamento de 55 [cinquenta e cinco] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por incompetência do juízo, em razão de a acusação de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] ter sido desclassificada para o delito previsto no art. 28 do mesma diploma legal, com a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal da Comarca, o que afastaria a competência da 1ª Vara Criminal de Sorriso.

No mérito, almeja o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo e a absolvição pela corrupção de menores por ausência de dolo e erro de tipo, e pelo crime de desobediência, em atenção ao princípio da intervenção mínima, pois a conduta é regulada pelo art. 195 do CTB.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, apenas para que HÍTALO seja absolvido do crime de desobediência.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A Defensoria Pública sustenta que, em razão da desclassificação do delito de tráfico de drogas [art. 33 da Lei de Drogas] para o de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da mesma lei], com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca, o Juízo da 1ª Vara Criminal tornou-se incompetente para julgar os demais crimes conexos, de modo que a ação penal deveria ter sido redistribuída para a 2ª Vara Criminal.

Sem razão.

De acordo com o artigo 81 do CPP, “
Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos”.

Ao comentar referido dispositivo legal, NUCCI assevera o seguinte:

“
Perpetuação da jurisdição em casos de conexão e continência:
é possível que vários processos sejam reunidos em virtude de conexão ou continência, mas, ao julgar o feito, conclua-se pela incompetência do juízo que exerceu a força atrativa, seja porque houve absolvição no tocante à infração que atraiu a competência, seja porque ocorreu a desclassificação para outra, que não seria originariamente desse magistrado. A essa altura, colhida a prova toda, não tem mais cabimento devolver o conhecimento do processo a juízo diverso, impondo-se o julgamento pelo que conduziu a instrução.”
[Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição,
e-book,
págs. 418/419].

Desse modo, diante da ocorrência de
perpetuatio jurisdictionis
, não se afigura a nulidade aventada, razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública.

MÉRITO

No dia 08/11/2018, no período noturno, HÍTALO adentrou o estabelecimento comercial DINHO’S PIZZARIA e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e R$ 1.200,00 [um mil e duzentos reais] em moeda corrente, pertencentes à vítima EDSON LUZIA GOMES, empreendendo fuga em seguida, na motocicleta Honda Biz, que era conduzida por RODRIGO JÚNIOR DE SOUZA FREIRE, de 17 [dezessete] anos de idade.

Após receber as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, a Polícia Militar iniciou as buscas e, no dia seguinte, ao serem abordados pela Polícia Militar, desobedeceram a ordem de parada, resistindo à prisão. Na perseguição, perdeu o controle da motocicleta e foram detidos.

Ouvido na fase inquisitiva, EDSON relatou que HÍTALO
“adentrou em seu estabelecimento armado, e que deu voz de assalto com os dizeres: ‘é um assalto porra! Tô falando sério!’; que o suspeito mostrou a arma na cintura e ficou o tempo todo segurando-a, ainda na cintura; que o suspeito pediu pra passar todo o dinheiro do caixa; que o suspeito, após roubar todo o dinheiro do caixa e o celular, colocou o declarante e outros funcionários trancados na cozinha, e logo após saiu, deixando a pizzaria, encostando a porta; [...]”.

Em juízo, a vítima confirmou que HÍTALO
“quando chegou puxou o revólver e anunciou o assalto e colocou a arma de volta, mas eu vi a arma dele”
.

Na instrução processual, HÍTALO confessou o roubo, mas aduziu, no entanto, que
“apenas colocou a mão por baixo da camiseta, para intimidar as vítimas”
. Confirmou participação de RODRIGO no roubo, que conduziu a motocicleta utilizada na fuga. Declarou que o conhecia há cerca de duas semanas, e
“não sabia que ele era menor de idade”
.

Negou, ainda, que tenham desobedecido a ordem da Polícia Militar, e que pararam
“logo em seguida”
, mas que não tentou fugir do abordagem, tampouco ofereceu resistência à sua prisão.

Em relação à qualificadora do emprego de arma de fogo, restou evidenciado, pelas firmes declarações prestadas pela vítima, que HÍTALO exibiu o revólver que portava, quando anunciou o assalto, mantendo-o na cintura, com a mão sobre ele, o que é corroborado pela imagem da câmera de segurança do local.

Assim, a despeito da negativa do réu de que portava arma, as provas dos autos demonstram o contrário, razão pela qual a manutenção da qualificadora de emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

No tocante ao alegado erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, em razão de o apelante ter afirmado, em juízo, que desconhecia a idade do comparsa, e que ele havia mudado para a rua da casa de sua mãe
“há cerca de duas semanas”
.

No entanto, ao prestar declarações, RODRIGO declarou que
“tem amizade com HÍTALO há, aproximadamente, seis meses”
, o que demonstra a existência de relação pessoal entre ambos por considerável lapso de tempo.

A comprovação da tese de que o réu incorreu em erro de tipo é ônus que incumbe à defesa, de modo que a simples alegação de que o acusado não tinha ciência da condição de inimputável do comparsa, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição.

Nesse sentido:

[...] 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

[...] Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo. [...] (TJMT, 1ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019).

Por derradeiro, em relação ao crime de desobediência, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pela absolvição do apelante, aduzindo que
“em nome da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, só se consuma o crime de desobediência caso não haja punição administrativa prevista em lei, sendo assim, a desobediência de ordem de parada de agentes de trânsito não configura o crime em comento, e sim a punição administrativa do artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro”
, não coaduno com tal entendimento.

No caso dos autos, a ordem de parada foi dada por Policiais Militares, no exercício de sua atividade extensiva de repressão a delitos. Nesse contexto, encontra-se devidamente delineada a conduta criminosa imputada ao apelante, não havendo se falar, portanto, em atipicidade.

Da mesma forma, o direito a não produzir prova contra si mesmo não é absoluto. Nesse sentido:

[...] 1.
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
. 2. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS
. AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal. III - No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal. IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa"
. [...] [HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de desobediência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de HÍTALO TAVARES PEREIRA,
rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo ilesa a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021